Tribunal: STF
Processo: ARE 1227231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Legitimidade do Ministério Público para defesa da saúde pública. 3. Optometrista. Limitação ao exercício da profissão. Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. Possibilidade. 4. ADPF 131. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 5. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.